Tribunal: STF
Processo: RHC 265734
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Gustavo da Silva Lins Pontual e o Ministério Público Militar interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA (IRDR). SÚMULA 18 DO STM. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 
I - Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que promoveu ampla alteração na legislação penal e processual penal comum, inclusive com a criação do ANPP, a jurisprudência do STM tem decidido, de forma inapelável, que o referido instrumento não é admitido nos processos penais conduzidos no âmbito da JMU. 
II - No julgamento do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, este Tribunal consolidou o entendimento externado na Súmula 18, para manter desautorizado o emprego do ANPP na JMU. 
III - Diante da natureza singular dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Militar, as peculiaridades do processo penal castrense impõem a obrigatoriedade da Ação Penal Militar e impedem a adoção de institutos de negociação penal que venham a mitigar esse princípio. 
IV - Ao adotar essa convicção, cabe ao Tribunal manter a fidelidade à sua própria jurisprudência e, principalmente, à lei, pois a tese jurídica firmada em IRDR emana força vinculante para todos os juízes da JMU (art. 927, inciso III, do CPC). 
V – Ordem Denegada. Decisão Unânime.

Sustentam a “viabilidade da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal na Justiça Militar da União, por força do que prevê o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar”. Requerem, assim, seja determinado “à autoridade coatora a apreciação do ANPP no caso concreto, abstendo-se a autoridade coatora de não homologar o ANPP com fundamento na não aplicação do benefício na Justiça Militar da União, de forma abstrata, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal”. 

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OFERECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E ACEITO PELO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CJM COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DO STM PELA IMPOSSIBILIDADE ABSTRATA DE APLICAÇÃO DO ANPP AOS CRIMES MILITARES. CONTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES STF. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 

2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 

Inicialmente, observo que o Superior Tribunal Militar considerou que “justamente por serem os princípios norteadores da atuação deste ramo do Judiciário incompatíveis com os institutos de justiça negocial, a jurisprudência adotada pelo STM, cristalizada na Súmula 18 e confirmada no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, não merece qualquer reparo” (eDoc 1, fl. 58). 

Ao apreciar controvérsia similar, o ministro Gilmar Mendes reconheceu a aplicabilidade do acordo de não persecução penal à Justiça castrense. Transcrevo, no ponto, fragmento da decisão proferida por Sua Excelência no HC 232.564:

Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto no âmbito penal militar federal, assim redigido: 
“Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”
No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:
“Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.
Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”
Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.

Da mesma maneira, considero que a incompatibilidade do acordo de não persecução penal como fundamento exclusivo para o indeferimento da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal não constitui fundamento idôneo.

Ressalto, ainda, que a segunda turma desta Suprema Corte fixou orientação no sentido da impossibilidade de vedação em abstrato da incidência do acordo de não persecução penal à justiça militar, valendo transcrever o acórdão em que a questão restou definida:

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.  
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais.  Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. 
(HC 232.254, ministro Edson Fachin - grifei)

O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 28-A […]
[…]
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

Ademais, no julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.

No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: HC 254.439, ministro Cristiano Zanin; HC 254.038 ministro Gilmar Mendes; HC 252.444, ministra Cármen Lúcia; e HC 250.705, ministro Luiz Fux.

Observo que, no caso em exame, “o Parquet das Armas celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Investigado e remeteu o citado instrumento ao Juízo para fins de homologação (evento 63 do IPM 7000218-60.2024.7.07.0007). Em Decisão de 21.6.2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 7ª CJM resolveu não homologar o ANPP, nos termos do art. 28-A, § 7º, do Código de Processo Penal (CPP)”. 

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para determinar ao Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 7ª CJM que analise se a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público Militar em favor do recorrente preenche os requisitos legais para sua homologação, devendo, contudo, abster-se de invocar a inaplicabilidade do instituto como fundamentos para eventual recusa. 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente